Tribunal: STF
Processo: HC 214434
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Prisão preventiva. Alegação de legítima defesa. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem no HC 726.568, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c.c. o art. 14, II, do Código Penal. Em 30.11.2021, o paciente foi preso preventivamente.



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 726.568, Ministra Laurita Vaz, denegou o writ.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que a “gravidade do delito não impede a concessão da liberdade provisória”. Sustenta que o “Paciente é primário, possui bons antecedentes, tem família constituída, residência fixa, exerce profissão lícita”. 



    5. Prossegue a narrativa para afirmar que "o acusado agiu única e exclusivamente em sua legítima defesa, considerando que a vítima iniciou as discussões e se investiu contra o Paciente, momento em que se atracaram e se lesionaram, a declaração em anexo da própria vítima não desmente esta alegação."



    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    7. Decido.



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    11. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    12. Além disso, cabe apontar o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco de fuga do distrito de culpa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    13. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem da decisão impugnada:



    “[...]



    Na hipótese, constato que a Juíza singular, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, destacou a gravidade concreta da conduta investigada – "desferiu um golpe de faca contra o seu próprio irmão"; "as testemunhas transparecem uma possível motivação fútil, pois o representado possivelmente agiu contra seu irmão por entender que aquela pequena reunião de amigos estava acabando em razão de sua chegada ao local, o que realça a gravidade concreta dos fatos" (fl. 28; sem grifos no original) –, o fundado risco de reiteração delitiva – "o representado é contumaz em prática delitiva, possuindo em seu desfavor ações penais em trâmite nesta Comarca" (fl. 28; sem grifos no original) –, e a preocupação em assegurar a aplicação da lei penal – "o representado empreendeu fuga logo após a prática delitiva e, mesmo após algumas diligências pela Autoridade Policial, esta não obteve êxito em localizá-lo" (fl. 29).



    O Tribunal a quo, na mesma linha de entendimento, referendou o decisum supra, sobrelevando, também, "o modus operandi, a periculosidade social, a fuga do distrito da culpa e a reiteração criminosa" (fl. 35).



    Pois bem, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Paciente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal: 



    [...]” (grifos acrescidos)



    14. Por fim, eventual acolhimento da tese de legítima defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator